Tribunal: CARF
Processo: 12571.720031/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720031/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.285 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
PONTA GROSSA AMBIENTAL - CONCESSIONARIA DE SERVIÇO
PÚBLICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2015
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PAGAMENTO
APÓS
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO. TRIBUTO NÃO-DECLARADO. MULTA DE OFÍCIO.
Correta a imposição da multa de oficio na constituição do crédito referente a
tributo não declarado, ainda que tenha ocorrido pagamento dentro dos vinte
dias posteriores ao inicio da fiscalização. O pagamento realizado nos 20 dias
subsequentes ao início da ação fiscal, por si só, não é suficiente para atrair a
aplicação do art. 909 do decreto 3000/1999. Além dessa condição, referido
dispositivo legal exige que os débitos recolhidos tenham sido previamente
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, rejeitando as preliminares suscitadas. No mérito, por voto de qualidade,
acordam em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Roberto
Adelino da Silva (relator) e Rycardo Henrique Magalhães. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rafael Zedral (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720031/2015-80
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 105-003.888 - 1a Turma da
DRJ05, que deu provimento parcial à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração (29/33) lavrado devido ao não recolhimento da estimativa relativa ao mês de
janeiro de 2015, tendo como enquadramentos legais: 3.1 IRPJ - Arts. 222 e 843 do RIR/99; art.
44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.
Segue o relatório:
3 A sobredita infração acarretou lançamento de ofício no montante de R$
77.716,52 (setenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos),
envolvendo o mês de janeiro do ano-calendário de 215, fato gerador mensal, conforme
discriminado no AI, às fls. 29/33, tendo como enquadramentos legais: 3.1 IRPJ - Arts.
222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.
4 Observando-se que, no referido AI, a Fiscalização aponta as razões que
levaram ao lançamento de multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre a
base de cálculo estimada, merecendo destaque, principalmente:
4.1 (...) Em procedimento de diligência Fiscal, amparado pelo RPF
0910400.2015.00275-1, o contribuinte, através da Intimação Fiscal n° 134/2015,
cientificada em 11/03/2015, conforme Aviso de Recebimento, foi intimado a
apresentar o balancete de suspensão e redução, e o demonstrativo de apuração da
estimativa do IRPJ de janeiro de 2015, bem com o comprovante do recolhimento;
4.2 Dentre as respostas apresentadas em 17/03/2015, a contribuinte afirma que
até a data da resposta à intimação, não havia recolhido o IRPJ de janeiro de 2015;
4.3 (...) No dia 18/03/2015 o contribuinte apresentou DCOMP compensando o
valor a pagar de IRPJ com créditos discriminados na DCOMP;
4.4 (...) Todavia, a extinção do débito do IRPJ através de referida DCOMP
ocorreu em data posterior ao recebimento da intimação (11/03/2015), quando o
contribuinte já havia perdido a espontaneidade, nos termos do parágrafo 1o do art. 7°
do Decreto 70235/72; e
4.5 (...) Pelo exposto, pela falta de recolhimento da estimativa do IRPJ no mês
de janeiro de 2015, tornou-se exigível a multa prevista no art. 44, inc. II, alínea b, da
Lei 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07. O valor do IRPJ a
recolher foi ainda informado pelo contribuinte em DCTF apresentada em 20/03/2015,
o que caracteriza confissão de dívida.
DA IMPUGNAÇÃO
5 Ciente da autuação em 19/04/2015, no dia 14/05/2015, a Interessada impugna
o lançamento, às fls. 36/39, apresentando, em síntese, as seguintes argumentações:
5.1 Inicialmente, distingue o instituto do pagamento da compensação, à luz do
Código Tributário Nacional (CTN), notadamente os arts. 156, incisos I e II, 157/164 e
170/170 A;
5.2 Em seguida argumenta que o disposto no inciso II, alínea “b”, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07, prevê aplicação de
multa isolada de 50% apenas sobre o valor do PAGAMENTO mensal, quer dizer não
há previsão de aplicação em hipótese de extinção do crédito tributário por
COMPENSAÇÃO, como se efetivou no presente caso via DCOMP; DJ DRJ05 BA Fl.
71
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

5.3 (...) Também não se pode alegar que o contribuinte "já havia perdido a
espontaneidade", conforme afirmado no auto de infração impugnado. (...) Afirma-se
não haver se perdido a espontaneidade em vista da regra do artigo 909, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), que
possibilita à pessoa jurídica sob ação fiscal "pagar, até o vigésimo dia subsequente à
data do recebimento do termo de início da fiscalização, o imposto já declarado, de que
for sujeito passivo...". Nessa senda, a entrega da PER/DCOMP ocorreu em 18 de
março de 2015, segundo reconhecido no auto de infração, e (...) o débito extinto por
compensação foi corretamente informado na DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF referente ao mês de janeiro de
2015, na qual se afirmou ter sido extinto por COMPENSAÇÃO o IRPJ devido, no
valor de R$ 155.433.04;
5.4 Ao final, requereu cancelamento da multa exigida isoladamente autuada.
A DRJ assim decidiu:
ACÓRDÃO No 105-003.888 - 1a TURMA DA DRJ05
DATA DA SESSÃO 15 DE ABRIL DE 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
31/01/2015 PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade para
cumprimento de obrigações acessórias e principais, em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas,
inclusive obstando o exercício da apresentação ou retificação de declarações por
iniciativa do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do
fato gerador: 31/01/2015 COMPENSAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
A apresentação de Declaração de Compensação posterior ao início da ação fiscal, cujo
principal efeito é a perda da espontaneidade, não supre o lançamento, quando
inexistente anterior confissão de dívida, nem implica a exclusão da multa de ofício ou
da multa exigida isoladamente sobre o IRPJ estimativa mensal não recolhido.
FALTA DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO.
A falta de recolhimento e a falta de declaração tempestiva dos débitos de imposto em
DCTF enseja o lançamento de ofício dos valores correspondentes, com os acréscimos
legais devidos, bem como de eventuais multas exigidas isoladamente sobre o IRPJ
estimativa mensal não recolhido.
A recorrente foi cientificada em 21/05/2021 (fl. 84) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 14/05/2021 (fl.88).
Em seu RV, a recorrente alega, inicialmente, que ocorreu a prescrição
intercorrente. Isto porque apresentou a impugnação em 14/05/2015 e que a a RFB teria 360 dias
para proferir decisão, ou seja, o termo final do prazo ocorreria em 14/05/2016 e que, portanto:
Entretanto, a RFB somente deliberou sobre os pedidos da recorrente em
15/04/2021, mediante acórdão n. 105-003.888, o qual manteve autuação. Ou seja, a
decisão veio aproximadamente após 06 anos contados da impugnação, após findo o
prazo do art. 24 da Lei Federal n. 11.457, de 11 de março de 2007, de modo que o
processo permaneceu inerte de forma injustificada e ilegal por prazo superior ao
previsto no ordenamento jurídico, repercutindo em violação de diversos princípios
constitucionais.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

Cita jurisprudência e doutrina a respeito e cita princípios que amparam o direito, o
devido processo legal, duração razoável do processo, razoabilidade, proporcionalidade e
eficiência, citando jurisprudência judicial, não vinculante.
No mérito, traz as alegações que aqui reproduzo, na íntegra:
O entendimento da RFB, no que diz respeito à base legal da exigência, é pela
incidência do Art. 44, inciso II, alinea b, da Lei 9.430/96, com redação pelo art. 14 da
Lei 11.488/07, c/c Arts. 222 e 843 do RIR 99:
Não prospera o entendimento, porque não os fatos não se subsumem às normas
de regência, vigentes à época dos fatos.
Art. 843. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente (Lei no 9.430, de
1996, art. 43).
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 856, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento (Lei no 9.430, de
1996, art. 43, parágrafo único
O pagamento é instituto jurídico distinto da compensação, de modo que não há
subsunção dos fatos à norma do art. 44, II, b da Lei 9430/96 (multa isolada 50%), que
prevê sua incidência apenas em caso de ausência de pagamento da estimativa mensal.
...
No caso em exame, considerando a existência de créditos no período, a
inadimplência municipal noticiada (inexistência de entrada do respectivo recurso
objeto do faturamento prévio ref. NF emitidas) e da previsão legal do art. 156, II do
CTN, a recorrente fez uso do instituto da compensação para extinguir a obrigação,
mediante confissão em DCTF transmitida em 20/03/2015, e veiculação da DComp.
34950.38589.180315.1.3.03-3912.
...
Logo, tratando-se de institutos distintos, com regramentos distintos (art. 157 a
164 do CTN regulam pagamento; e art. 170 a 170 -A do CTN regulam compensação),
mas que convergem apenas no desdobramento de promover extinção do crédito
tributário, faz-se necessário observar a legalidade com fulcro no art. 37 da CF de
1988, sob pena de violação:
...
Ora, o art. 44, II, b da Lei 9430/96 prevê incidência de multa isolada 50%
apenas em caso de não pagamento. Mas deve-se levar em consideração que o não
pagamento foi suprido pela extinção prevista por compensação.
Logo, não pode ser legítima a incidência de uma multa em relação a
circunstância que permite desdobramento diverso, à critério do contribuinte.
No caso, tendo em vista a possibilidade de extinção pela compensação, cujo ato
fica a critério do contribuinte, seria legitima a multa apenas se a extinção da exação
não tivesse se implementado em tempo hábil.
Além disso, para efetivar a compensação, o débito em tese, deveria estar
vencido ou vincendo, conforme IN 1717/2017.
...
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

E no caso, no que tange à necessidade de respeito à legalidade, que existe multa
específica para o caso de compensação não homologada, conforme art. 73 e 74, §1 o ,
incisos I e II da IN 1717/2017:
...
Logo, tendo usado o instituto da compensação para extinção de crédito
tributário, o contribuinte fica sujeito à multa isolada do art. 74 da IN 1717, e não à
multa isolada incidente no caso de não pagamento prevista especificamente no art. 44,
II, b da Lei 9430/96.
E mais, não houve perda da espontaneidade, haja vista a previsão expressa do
art. 909 do RIR 99 (Decreto 3000/1999), vigente à época dos fatos, que possibilita à
PJ sob ação fiscal “pagar até o vigésimo dia subsequente à data do recebimento do
termo de inicio de fiscalização, o imposto já declarado”.
Deste modo, considerando:
• Fato gerador do IR (lucro real anual estimativa mensal) foi jan 2015.
• Inicio de ação fiscal n. 134/2015 em 06/03/2015 (início da contagem prazo art.
909 RIR 99);
• Transmissão da PERDCOMP em 18/03/2015 (12 dias após ação fiscal);
• DCTF transmitida em 20/03/2015 (14 dias após ação fiscal);
• Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica em 17/04/2015;
• Notificação do contribuinte em 19/04/215;
• Considerando o disposto no art. 909 do RIR 99, vigente à época dos fatos;
Conclui-se que o contribuinte agiu dentro da legalidade, porque dentro do prazo
de extensão da espontaneidade previsto da legislação de regência do tributo do qual
decorre a exação, e não faz jus à sujeição passiva da multa.
Ademais, o art. 909 fala em ação fiscal, que é diferente de lançamento formal
(auto de infração) – de ofício, exigido pelo art. 44, II, b - sendo exatamente isto que
ocorreu, com a ação fiscal n. 134/2015 e não lançamento de ofício.
O lançamento de ofício ocorreu apenas com o auto de infração, em 17/04/2015,
e portanto, após a extinção da exação via compensação.
A ação fiscal prévia ao auto de infração, inclusive, teve recentemente sua
importância relativizada pelo STJ, conforme sumula 622:
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do
prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado
o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
prescricional para a cobrança judicial.
Ou seja, na pior das hipóteses, a multa poderia ser aplicada em caso de
lançamento de ofício, e não intimação fiscal para apresentação de documentos (ação
fiscal).
O próprio acordão registra: “ Em procedimento de diligência fiscal, amparado
pelo MPF n. 09.1.04.00-2015-00275-10, o contribuinte, por meio de intimação fiscal,
134/215, cientificada em 11/03/2015, foi intimado a apresentar balancete de suspensão
e redução, o demonstrativo de apuração da estimativa do IRPJ de janeiro de 2015, bem
como comprovante de recolhimento da estimativa apurada”.
Ou seja, havia uma ação fiscal, com prazo para justificativa, e não um
lançamento de ofício, conforme descreve o art. 44, II , b da Lei 9430/96.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

6. REQUERIMENTOS
Diante o exposto, requer-se o recebimento do recurso, porque tempestivo, e sua
distribuição para a Primeira Seção do CARF.
Autorize-se a emissão de certidão de regularidade fiscal.
Julgue as preliminares de mérito, em especial, para extinguir a cobrança e
homologar as compensações em função da fulminação dos débitos pela prescrição
intercorrente do art. 24 da Lei 11457/2007, em função dos 6 anos de inércia.
No mérito, conheça das matérias expostas e extinga o lançamento da multa, por
ausência de subsunção dos fatos à norma do art. o art. 44, II, b da Lei 9430/96, bem
como pela manutenção da espontaneidade conforme art. 909 do RIR 99, vigente á
época dos fatos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Observa-se que o recurso voluntário foi apresentado antes da data da ciência (vide
acima). Em seu RV, a recorrente assim se manifestou:
O Acórdão 105-003.888 foi proferido em 15/04/2021. Consta no e-cac, que a
postagem da intimação ao contribuinte ocorreu em 06/05/2021 (inexistindo ainda a
ciência formal), sendo, portanto, tempestivo o recurso protocolado em 14/05/2021,
porque em conformidade com prazo de 30 dias previsto no art. 15 do Decreto no
70.235/1972.
Assim, considero o RV como tempestivo e como atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
A recorrente apresenta uma preliminar alegando a prescrição intercorrente. Com
relação ao assunto temos a Súmula CARF 11 (vinculante):
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
Com relação à alegação de princípios que regem o direito, este colegiado está
obrigado ao estrito cumprimento da Lei, consoante o Anexo II, art. 62, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade
Com relação ao mérito, observa-se que o AI foi lavrado em 17/04/2015 (ciência
em 19/04/2015 - fl. 34), com base no art. 2o e art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (grifei).
O art. 909, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, assim dispõe:
Art. 909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o
vigésimo dia subsequente à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o
imposto já declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com
os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo (Lei no 9.430, de
1996, art. 47, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, II).
No caso, entendo ser necessário estabelecer um histórico dos fatos:
A ação fiscal (134/2015) teve início em 06/03/2015 (fl.2), com ciência em
11/03/2015 (fl.3).
A transmissão do PER/DCOMP deu-se em 18/03/2015 (fls. 22/28) e a

DCTF transmitida em 20/03/2015 (fls. 13/21).
O AI foi lavrado posteriormente a adoção dos procedimentos para regularização
da pendência ensejadora da penalidade e, a meu ver, nos estritos termos do art. 909, do RIR/99,
em vigor à época da ocorrência do fato gerador.
Como se pode observar, a multa é aplicável no caso de a pessoa jurídica não
efetuar o recolhimento das estimativas mensais (art. 2o, da referida lei), o que não foi o caso da
recorrente posto ter efetuado a compensação, no prazo legal, a qual foi, posteriormente,
homologada, inexistindo o débito gerador do lançamento da multa isolada.
Assim, não haveria razão de ser aplicada a multa ao contribuinte, que reconheceu
o débito e liquidou..
Neste sentido, temos os Acórdãos no 1202-000.939 e 1301-000.893, deste CARF,
confira-se:
Acórdão no 1202-000.939 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 06 de março de 2013
Matéria MULTA ISOLADA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO.
Constatado que o contribuinte cumpriu com a obrigação de recolher as
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL mediante pagamento, compensação e
parcelamento, cancela-se o lançamento fiscal efetuado para exigir a multa isolada
pelo não recolhimento dessas estimativas.
RECURSO EX-OFFÍCIO. ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Nega-se provimento ao recurso interposto pela autoridade julgadora “a quo”, quando a
decisão recorrida identificou, corretamente, a ocorrência de erro na imposição da
multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais.

Acórdão no 1301-000.893 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

Sessão de 12 de abril de 2012
Matéria IRPJ/MULTA ISOLADA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
MULTAS ISOLADAS. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO
Restando convalidados, pela Delegacia da Receita Federal, os valores das
estimativas dos meses de janeiro e março do ano de 2003 nos pedidos de
restituição/compensação com saldo negativo de IRPJ do AC/2002, não se sustenta
a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento ou inexistência de
compensação das estimativas.

Consequentemente, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração lavrado
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Zedral, Redator designado.
Não obstante substancioso voto do i. Relator, peço vênia para divergir do
encaminhamento proposto.
A recorrente questiona a incidência de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa de do IRPJ.
A autoridade fiscal iniciou procedimento de fiscalização tendente a verificar a
regularidade do recolhimento da estimativa de IRPJ de janeiro de 2015.
A contribuinte foi cientificada em 11/03/2015 (e-fls. 3) sobre o início do
procedimento de fiscalização RPPF 2015.405, oportunidade em que foi intimada a apresentar
balancetes, demonstrativos e comprovantes sobre a apuração de janeiro de 2015 (e-fls. 2).
Uma semana após a ciência do termo de intimação, a recorrente transmite
PER/DCOMP 18/03/2015 (fls. 22/28) compensando os débitos que não tinham sido declarados e
recolhidos até então. Dois dias depois, em 20/03/205 (e-fls. 13/21), a recorrente transmite DCTF
declarando a estimativa até então tinha sido omitida.
A recorrente alega que estaria amparada pelo benefício da denúncia espontânea
previsto artigo 909 do então vigente decreto 3000/1999, afirmando que teria pago o tributo no
período dos vinte dias do início do procedimento de fiscalização.
O referido artigo possui a seguinte redação(grifos nossos):
Art. 909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o
vigésimo dia subsequente à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o
imposto já declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável,
com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo (Lei no
9.430, de 1996, art. 47, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, II).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

Trata-se da mesma redação do artigo 47 da Lei 9.430, de 19961
A nossa discordância em relação ao ilustre relator se dá na interpretação deste
artigo 909 do RIR/1999, na medida que entendemos que a denúncia espontânea seria aplicável
caso a recorrente tivesse pago o imposto que já estava declarado (“imposto já declarado”) antes
da “data do recebimento do termo de início da fiscalização”, o que não aconteceu no caso
concreto, posto que não só a DCTF que declarou o débito de estimativa é posterior à data do
recebimento do termo de início da fiscalização como também é posterior ao próprio pagamento,
que se realizou pro meio de transmissão de DCOMP.
Assim, é requisito para a correta fruição deste benefício que os tributos e
contribuições tenham sido objeto de declaração prévia ao recebimento do termo de início
fiscalização.
Por último, é de se observar que o instituto da denúncia espontânea referida no
artigo 909 do RIR/99 tem origem no artigo 138 do Código Tributário Nacional (lei 5172/1966), e
condiciona a exoneração da incidência de multas administrativas à prévia declaração do tributo,
acompanhada “se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora” mas sempre
antes do “início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização”:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Redator designado

1 Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar,
até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.285 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720031/2015-80

Fl. 117
DF CARF MF
Original